Tribunal: STJ
Processo: 0855492-53.2021.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211666 - MA (2025/0150575-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDIVAN LIMA DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: WALNEY DE ABREU OLIVEIRA - MA004378
PABLO ALVES NAUE - MA010197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA
ORDEM TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ANPP.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
PEDIDOS
DESCLASSIFICATÓRIOS.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENO. DIVERGÊNCIA COM RELAÇÃO À JULGADO DE
RECURSO EM
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA C
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE
MANEIRA FUNDAMENTADA. AUSENTE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO
FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. A juntada de documentos em momentos posterior à audiência de instrução
e julgamento não caracteriza cerceamento de defesa tendo em vista a
possibilidade de manifestação em sede de alegações finais. Ademais, a Corte
de origem apontou que não teria sido alegada a referida tese, qual seja, a
nulidade em razão da juntada de documentos após a audiência de
, em âmbito de alegações finais, ocorrendo, portanto,
instrução e julgamento
a preclusão do tema.
3. Não é possível reconhecer a atipicidade material da conduta, no presente
caso, tendo em vista a reiteração delitiva, sendo apontado pelo Tribunal de
origem que o agravante foi condenado por 81 crimes contra a ordem tributária.
4. Inviável a aplicação do
-A do CPP, tendo em vista o não
art. 28
preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a pena final do réu restou
em patamar superior a 4 anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA51478560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: aa07cfb2-9981-4f31-b7f3-ff2e3bc2dbd7

5. A Corte de origem fundamentou a condenação do agravante no
o, I, V,
art. 1
da
nos elementos probatórios constantes dos autos, de
Lei n. 8.137/1990
modo que para acolher o pedido defensivo da defesa de desclassificação do
crime seria devido a incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que
não é possível em sede de recurso especial (incidência da Súmula n. 7/STJ).
6. A questão referente à individualização da conduta não foi analisada pelo
Tribunal de origem em âmbito de apelação ou de embargos de declaração, o
que impossibilita o conhecimento do recurso no ponto, em razão da ausência
de prequestionamento. Destaco ainda que a defesa não alegou violação ao
do CPP, não sendo possível, portanto, o reconhecimento do
art. 619
prequestionamento ficto.
7. Não é possível conhecer do recurso especial em relação à alínea
do
c
permissivo constitucional, uma vez que o precedente mencionado não pode
ser usado como paradigma.
8. A dosimetria da pena foi fixada de maneira fundamentada não se
vislumbrando qualquer violação à legislação federal.
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: aa07cfb2-9981-4f31-b7f3-ff2e3bc2dbd7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211666 - MA (2025/0150575-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDIVAN LIMA DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: WALNEY DE ABREU OLIVEIRA - MA004378
PABLO ALVES NAUE - MA010197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA
ORDEM TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ANPP.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
PEDIDOS
DESCLASSIFICATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO.
DIVERGÊNCIA COM RELAÇÃO À JULGADO DE RECURSO EM HABEAS
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CORPUS
CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA
DO PERMISSIVO
C
CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MANEIRA
FUNDAMENTADA. AUSENTE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A juntada de documentos em momentos posterior à audiência de
instrução e julgamento não caracteriza cerceamento de defesa tendo em
vista a possibilidade de manifestação em sede de alegações
finais. Ademais, a Corte de origem apontou que não teria sido alegada a
referida tese, qual seja, a nulidade em razão da juntada de documentos
, em âmbito de alegações finais,
após a audiência de instrução e julgamento
ocorrendo, portanto, a preclusão do tema.
3. Não é possível reconhecer a atipicidade material da conduta, no presente
caso, tendo em vista a reiteração delitiva, sendo apontado pelo Tribunal de
origem que o agravante foi condenado por 81 crimes contra a ordem
tributária.
4. Inviável a aplicação do art. 28-A do CPP, tendo em vista o não
preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a pena final do réu restou
em patamar superior a 4 anos de reclusão.
5. A Corte de origem fundamentou a condenação do agravante no art. 1o, I,
V, da Lei n. 8.137/1990 nos elementos probatórios constantes dos autos, de
modo que para acolher o pedido defensivo da defesa de desclassificação
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

do crime seria devido a incursão vertical em elementos de fatos e provas, o
que não é possível em sede de recurso especial (incidência da Súmula n. 7
/STJ).
6. A questão referente à individualização da conduta não foi analisada pelo
Tribunal de origem em âmbito de apelação ou de embargos de declaração,
o que impossibilita o conhecimento do recurso no ponto, em razão da
ausência de prequestionamento. Destaco ainda que a defesa não alegou
violação ao art. 619 do CPP, não sendo possível, portanto, o
reconhecimento do prequestionamento ficto.
7. Não é possível conhecer do recurso especial em relação à alínea do
c
permissivo constitucional, uma vez que o precedente mencionado não pode
ser usado como paradigma.
8. A dosimetria da pena foi fixada de maneira fundamentada não se
vislumbrando qualquer violação à legislação federal.
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIVAN LIMA DE SOUZA
FILHO contra decisão de minha relatoria que conheceu em parte do recurso especial e
negou-lhe provimento.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 98 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 1°, I e V, e art. 12, I,
da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento aos recursos, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 7.516/7.517):
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART.
1o, I, V C/C ART. 12, I, DA LEI No. 8.137/90 C/C ART. 71 DO ESTATUTO
PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA. 1 –
Cerceamento de defesa. Não ocorrente. Alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, por conta da apresentação dos procedimentos
administrativos fiscais oriundos da SEFAZ para fins de análise após a
audiência de instrução. Na alegação não merece acato, pois ao cabo da
instrução processual é perfeitamente cabível a juntada de documentação
posterior (CPP; artigos 231 e 402), ademais, foi dada oportunidade à defesa
para manifestação (CRFB; art. 5o, LV) e nas Alegações Finais e não suscitou
a referida nulidade pela juntada de documentos. 2 – Principio da
Insignificância - A defesa aponta aplicação do princípio da insignificância,
pois os valores sonegados seriam abaixo de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e
pede aplicação da atipicidade ou reconhecimento da ausência de dolo.
Inviável o pleito, pois o acriminado restou processado e condenado pelas
condutas do art. 1°, incisos I e V e art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90 c/c Art. 71 da
Lei Substantiva Penal, em continuidade delitiva, praticando essas condutas
(oitenta e uma vezes) em mesmas condições de tempo, lugar e forma de
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

execução, fator que já afasta a alegação de ausência de dolo, até porque
basta que seja genérico para atender à tipificação. Acriminado que possui
outros registros criminais pelos mesmos delitos. Precedentes. 3 - Restou
certo na sentença e instrução processual que Edivan Lima de Souza Filho
restou condenado, em continuidade delitiva (CP; artigo 71), por oitenta e um
crimes contra a ordem tributária, setenta e nove relativos à declaração
complementar e dois relacionados ao auto de infração no 461963002377 (art.
1o da Lei no 8.137/90, V e I, respectivamente), razão porque o juízo
sentenciante, em atendimento à construção pretoriana dos Tribunais
Superiores, considerou o crime único do art. 1o, praticado reiteradas vezes,
por meio de condutas diversas dispostas nos incisos (crime misto
alternativo), resultando na sonegação de R$ 590.910,92, valor que não ser
tido por insignificante, elemento motivador para justificar a incidência da
causa especial de aumento de pena do grave dano à coletividade. 4 - A
defesa afirma existência de erro de proibição (CP; artigo 21), por conta de
sua incapacidade técnica quanto aos serviços contábeis da empresa, todavia
o pleito não tem aplicação à espécie. A conduta não pode ser,
simplesmente, imputar ao contador da empresa (que não tem poder de
decisão), já que é profissional escolhido pelo próprio apelante e o mesmo
tinha ciência e acompanhada o desenrolar das atividades contábeis.
Ademais, o apelante é empresário experimentado, possuindo outras firmas e
registros criminais pelo mesmo fato, tendo domínio de suas empresas.
Precedentes. Correta a condenação pelas condutas do art. 1o, I, V c/c art.
12, I, da Lei no. 8.137/90 c/c art. 71 do Estatuto Penal. 5 - Quanto à
dosimetria. Feita utilizando-se de critérios mínimos. 6 – Apelo Ministerial.
Condenação como partícipe de Antônio Alerson Farias Ferreira (técnico em
contabilidade). Inviabilidade. Antônio Alerson Farias Ferreira não praticou
nenhum dos verbos reitores das condutas sindicadas (art. 1°, incisos I e V e
art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90 c/c Art. 71 da Lei Substantiva Penal) e muito
menos prestou auxílio, mesmo que acessório (CP; artigo 29,§1°, §2o). O
referido acriminado, ex-técnico da contabilidade da empresa “FONSECA &
DOURADO LTDA – ME” não exercia qualquer função de gestão no âmbito
da pessoa jurídica e a testemunha de acusação Lucas da Silva Dourado
apenas diz que este orientava quando, consultado, nas questões contábeis,
não sendo citado por qualquer outra testemunha e condenar uma pessoa,
mesmo que como partícipe das condutas imputadas, por conta de uma
opinião, conselho contábil, onde, sequer se tem provas de que fora dado,
seria aplicar a responsabilidade objetiva, vedada em nosso ordenamento.
Precedentes. 7 – Apelações conhecidas e desprovidas.

A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ
fls. 7.606/7.648).
No recurso especial, o recorrente alegou violação aos arts. 5o, LIV e LV, e
93, IX, da CF; aos arts. 28-A,
, 400, § 1o, e 619 do CPP; aos arts. 56 e 71 do CP;
caput
e aos arts. 1o, 2o e 12, I, da Lei n. 8.137/1990.
A defesa apontou que, com relação ao crédito tributário constituído em
razão de declaração do contribuinte, não seria um caso de sonegação de tributo, mas
apenas de mero inadimplemento, argumento que tal conduta deveria ser analisada sob
a ótica do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990.
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

Argumentou que seria devida a proposição do acordo de não persecução
penal em razão do preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP.
Sustentou, também, a falta de individualização da conduta, destacando que "
os próprios agentes da Fazenda Pública Estadual não confirmaram as fraudes
" (e-STJ fl. 7.667).
mencionadas no procedimento administrativo
Aduziu que não teriam sido analisados os depoimentos das testemunhas, e
que teria ocorrido responsabilização objetiva do recorrente, destacando a ausência de
dolo na ação do réu, bem como a inexistência de habitualidade delitiva.
Mencionou que deveria ser reclassificado o crime para o art. 2o, II, da Lei n.
8.137/1990, uma vez que "a conduta do réu não foi de omitir informações ou prestou
declaração falsa. No caso concreto as informações foram prestadas e a conduta do réu
se restringiu a deixar de recolher, no prazo legal, valor do tributo descontado ou
" (e-
cobrado na qualidade de sujeito passivo e que deveria recolher aos cofres públicos
STJ fl. 7.682).
Afirmou que a correta conduta prevista com relação ao Auto de Infração n.
461961963002377 seria o art. 2o, I, da Lei n. 8.137/1990, destacando que "a empresa
fez a devida declaração nos seus livros, que não houve fraude por parte da empresa,
mas por um lapso da contabilidade duas notas fiscais de entrada deixaram de ser
" (e-STJ fl. 7.684).
lançadas
Apontou violações a legislação federal com relação à dosimetria da pena.
Argumentou a existência de divergência jurisprudencial com relação ao RHC
n. 163.444 do STF.
Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que sejam
reconhecidas as nulidades arguidas.
O recurso especial foi admitido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial conhecimento do
presente recurso especial e, nessa parte, pelo desprovimento (e-STJ fls. 7.765/7.771).
O recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido (e-STJ fls. 7774
/7779).
, no qual a defesa sustenta que o relator foi
Daí o presente agravo regimental
induzido a erro de que as nulidades não teriam sido arguidas pelo recorrente em sede
de alegações finais.
Afirma que "embora o réu tenha requerido cópia dos PAF's desde a primeira
oportunidade de falar nos autos (defesa prévia), a resposta da SEFAZ só veio aos
autos muito tempo depois da conclusão da audiência de instrução, o que por certo
" (e-STJ fl. 7.789),
prejudicou o direito ao contraditório e a ampla defesa do réu
destacando que "se tivesse sido juntada a prova da acusação desde o primeiro
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

momento, o réu teria explorado as testemunhas de acusação (sobretudo a Auditoria
Fiscal) no sentido de que o débito em questão é anterior ao ingressão de Mauro
" (e-STJ fl. 7.789).
Benevides na empresa
Argumenta que deveria ser reconhecido o princípio da insignificância,
destacando que "a consideração, na esfera criminal, dos juros e da multa em
acréscimo ao valor do tributo sonegado, para além de extrapolar o âmbito do tipo penal
implicaria em punição em cascata, ou seja, na aplicação da reprimenda penal sobre a
punição administrativa anteriormente aplicada, o que não se confunde com a admitida
" (e-
dupla punição pelo mesmo fato em esferas diversas, dada a autonomia entre elas
STJ fl. 7.798).
Reitera que, se acolhida qualquer uma das teses defensivas, a reprimenda
será reduzida para patamar inferior a 4 anos de reclusão, sendo possível o
oferecimento do acordo de não persecução penal, reiterando a existência de confissão.
Aduz, com relação ao pedido desclassificatório, que a análise de tal pleito
não demandaria incursão em elementos de fatos e provas, mas tão somente a
revaloração.
Afirma que a alegação de falta de individualização da conduta teria sido
prequestionada nas instâncias inferiores, argumentando, ainda, que a decisão teria
sido omissa com relação ao pedido de reclassificação do delito.
Argumenta que a conduta deveria ser enquadrada no art. 2o, II, da Lei n.
8.137/1990, uma vez que "
[ar]
a conduta do réu não foi de omitir informações ou prest
declaração falsa. No caso concreto as informações foram prestadas e a conduta do
réu se restringiu a deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo descontado ou
" (e-
cobrado na qualidade de sujeito passivo e que deveria recolher aos cofres públicos
STJ fl. 7.813).
Aponta que deveria ser feita a correção da tipificação penal dos Auto de
Infração n. 4661963002377 pois a conduta se amoldaria apenas ao art. 2o, I, da Lei n.
8.137/1990.
Com relação à dosimetria da pena, aduz que deveria ser reconhecido o
crime único ou continuidade delitiva, bem como afastada a causa de aumento de pena
do art. 12 da Lei n. 8.137/1990.
Requer (e-STJ fls. 7.825/7.826):
a) Seja conhecido o presente Agravo Regimental; e
b) Seja feito juízo de reconsideração da decisão monocrática, a fim de que
seja conhecido e provido o RECURSO ESPECIAL.
c) Caso não seja esse o entendimento, requer o envio do Agravo Regimental
para Colenda Turma e que seja dado provimento para o fim de dar
provimento ao Recurso Especial interposto, no sentido de:
b.1) anular a condenação, por ofensa ao contraditório a ampla defesa;
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

b.2) anular a condenação, por falta de individualização da conduta do Réu;
b.3) anular a condenação, por negativa de prestação jurisdicional,
devolvendo os autos para que o TJMA, para que julgue todas as questões
omitidas;
b.4) no mérito, seja provido o RESP, para declarar:
1) a ABSOLVIÇÃO do acusado, em face da não comprovação do dolo
específico de fraudar o fisco, em observância ao art. 386, III do Código de
Processo Penal;
2) Subsidiariamente, a ABSOLVIÇÃO do acusado, em face da inexistência
de habitualidade delitiva;
3) Subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância em relação
ao AI no 61963002377;
4) Caso não sejam acolhidas as teses acima, requer que seja realizada a
desclassificação da conduta para o delito do art. 1o, inc. I e II, da Lei 8137
/90, para que sejam aplicados ao caso o concreto as hipóteses do art. 2o,
inc. I e II da Lei 8137/90;
5) e, na dosimetria da pena, aplicação da pena-base no mínimo legal;
6) Por se tratar de criem único, seja afastada a continuidade delitiva;
7) Sucessivamente, caso não acolha a tese acima, seja reduzida a
quantidade de delitos para 10 (dez) competências de ICMS;
8) Seja afastada a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 12
da Lei no 8.137/90.
9) Com a reforma da dosimetria da pena, seja alterado o regime inicial de
cumprimento a substituição da pena corporal.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado no
agravado, no tocante à
decisum
alegação de cerceamento de defesa pela juntada de documentos após a audiência de
instrução e julgamento, tem-se que a Corte de origem consignou que (e-STJ fl. 7.520):
O primeiro ponto é alegação de nulidade por cerceamento de defesa, por
conta da apresentação dos procedimentos administrativos fiscais oriundos
da SEFAZ para fins de análise após a audiência de instrução.
Na alegação não merece acato, pois ao cabo da instrução processual é
perfeitamente cabível a juntada de documentação posterior (CPP; artigos
231 e 402), ademais, foi dada oportunidade à defesa para manifestação
(CRFB; art. 5o, LV) e nas Alegações Finais (Id 24310259 - Págs. 1-47) e não
suscitou a referida nulidade pela juntada de documentos:
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

[...]
Rejeito a preliminar.

Como se vê, não é possível vislumbrar o cerceamento de defesa, uma vez
que foi dada a oportunidade de a defesa se manifestar em momento posterior à
juntada dos documentos, sendo, portanto, possível o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Ademais, a Corte de origem apontou que não teria sido alegada a referida
tese, qual seja, a nulidade em razão da juntada de documentos após a audiência de
, em âmbito de alegações finais, ocorrendo, portanto, a
instrução e julgamento
preclusão do tema.
Assim, não vislumbro a violação à legislação federal arguida.
No tocante ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, constou
que o Tribunal de origem afastou o referido brocardo, tendo em vista que "o acriminado
possui outros processos administrativos pelos mesmos delitos (condutas autônomas
sindicadas em outros processos), conforme apontado na sua própria peça de
Alegações Finais (Id 24310259 - Págs. 1-47): '(...) Após a conclusão da instrução
processual o Réu, EDVAN LIMA, recebeu a intimação de outras ações penais, pelo
'suposto' cometimento dos mesmos crimes previstos nos art. 1°, incisos I, II da Lei
8.137/90, art . 2°, II, da Lei n° 8.137/90, artigo 12, I, da mesma Lei 8137/90. Ação Penal
no 811602-30.2022.8.10.0001 Ação Penal no 0014928.36.2019.8.10.0001 Ação Penal
” (e-STJ
no 0014047.59.2019.8.10.0001 Ação Penal no 0009631-19.2017.8.10.0001 (...)'
fl. 7.522).
Além de indicar o valor total sonegado, destacando ter ficado "[...] certo na
[...] [foi]
sentença (Id 24310267 - Págs. 3-17) que Edivan Lima de Souza Filho
condenado, em continuidade delitiva (CP; artigo 71), por oitenta e um crimes contra a
ordem tributária, setenta e nove relativos à declaração complementar e dois
relacionados ao auto de infração no 461963002377 (art. 1o da Lei no 8.137/90, V e I,
, razão porque o juízo sentenciante, em atendimento à construção
respectivamente)
pretoriana dos Tribunais Superiores, considerou o crime único do art. 1o, praticado
reiteradas vezes, por meio de condutas diversas dispostas nos incisos (crime misto
alternativo),
, valor que não ser tido por
resultando na sonegação de R$ 590.910,92
insignificante, elemento motivador para justificar a incidência da causa especial de
" (e-STJ fl. 7.523).
aumento de pena do grave dano à coletividade
Tais elementos, quais sejam, a reiteração delitiva e o valor sonegado
impedem a aplicação do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

Destaco que, ainda que fosse acolhida a tese defensiva de que se deve
considerar apenas o valor principal, excluídos juros e multa, a reiteração delitiva, por si
só, no presente caso, é suficiente para afastar o reconhecimento da atipicidade
material da conduta.
Ademais, a reiteração delitiva também evidencia a existência de dolo, tal
como apontado pelo Tribunal de origem.
Com relação ao pedido de aplicação do art. 28-A do CPP, observo que a
pena final do réu ficou acima de 4 anos, o que evidencia que não foram atendidos os
requisitos para a proposição do acordo de não persecução penal.
Com relação aos pedidos desclassificatórios, constou do acórdão de
apelação que (e-STJ fls. 7.523/7.524):
A defesa de Edivan Lima de Souza Filho solicitou, ainda, que o crime
consubstanciado no auto de infração sob exame deve ser desclassificado/
reclassificado para o art. 2o da Lei n°. 8137/1990 (“desclassificação da
conduta para o delito do art. 1o, inc. I e V, da Lei 8137/90, para que sejam
aplicados ao caso o concreto as hipóteses do art. 2o, inc. I e II da Lei 8137
/90”), pois haveria a declaração e não pagamento do tributo e assevera que
o recorrente declarou o pagamento (recolhimento do imposto), porém, o
mesmo teria sido feito a menor, tendo ocorrido, apenas, omissão quanto ao
valor diferencial.
Em verdade, não houve recolhimento do valor total do imposto (Lei 8.137/90,
art. 1o, V), via notas fiscais de saída e a sentença, por seu turno, cuida bem
desse aspecto ao rechaçar o pleito de desclassificação:
“(...) No que se refere à imputação pelo crime de apropriação indébita
tributária embasada na Declaração Complementar no. 35561, acolho o pedido
ministerial de seu reenquadramento legal, visto que o administrador da
, conforme
empresa deixou de emitir 79 (setenta e nove) notas fiscais
Relatório de Notas Fiscais que já estava acostado ao Inquérito Policial,
conforme ID 56873747 (fls. 131/131v), revelando, assim, que houve omissão
na emissão de notas fiscais de vendas de mercadorias, subsumindo-se,
portanto, a conduta ali descrita ao art. 1o, V da Lei no. 8.137/90.
Desse modo, nos termos do art. 383 do CPP, procedo a emendatio libelli para
readequar a tipificação dada na inicial acusatória relativamente à conduta
descrita na Declaração Complementar no. 35561, para considerá-la como
delito previsto no art. 1o, V da Lei no. 8.137/90.
Passando à análise do mérito, constato que restou devidamente comprovada
a materialidade dos crimes previstos no art. 1o, I e V da Lei no. 8.137/90
narrados na peça acusatória, com fundamento no Relatório de Débitos
Consolidados (ID 59451914), apontando (...)” (Grifamos; Id 24310267 - Pág.
8).
O juízo ainda assevera corretamente que os autos de infração lavrados
pelos agentes públicos em nome da fiscalização são atos administrativos e
gozam de presunção de legitimidade e legalidade, bem como os tributos
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

correspondentes, ademais, o crime do art. 1o, V, da Lei no. 8.137/90 é formal
e não reclama constituição definitiva, via lançamento, do crédito tributário
para sua consumação.
As alegações merecem ser rechaçadas.

Como se vê, a Corte de origem consignou expressamente que "o
". Dessa
administrador da empresa deixou de emitir 79 (setenta e nove) notas fiscais
maneira, não obstante a alegação defensiva de que tal fato não seria correto, a
alteração da moldura fática do acórdão demandaria incursão em elementos de fatos e
provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
A questão referente à individualização da conduta não foi analisada pelo
Tribunal de origem em âmbito de apelação ou de embargos de declaração, o que
impossibilita o conhecimento do recurso no ponto, em razão da ausência de
prequestionamento.
Destaco ainda que a defesa não alegou violação ao art. 619 do CPP, não
sendo possível, portanto, o reconhecimento do prequestionamento ficto.
No tocante à alegação de divergência com relação a julgado do STF,
destaco que não é possível também o conhecimento de tal questão, uma vez que o
referido precedente não pode ser usado como paradigma para interposição do recurso
com fulcro no alínea do permissivo constitucional.
c
Com relação à dosimetria da pena, entendo que a exasperação da pena-
base foi devidamente fundamentada em razão do réu ter se utilizado "de nome de
terceira pessoa (Mauro Benevides) para incluí-lo apenas pro forma como sócio da
" (e-STJ fl. 7.525), o que de fato demonstra uma maior reprovabilidade da
empresa
conduta e autoriza o incremento da reprimenda básica.
No tocante ao pedido de afastamento da causa de aumento, tem-se que,
evidenciado que o prejuízo foi de R$ 590.910,92 (quinhentos e noventa mil,
novecentos e dez reais e noventa e dois centavos), é devida a incidência do art. 12, I,
da Lei n. 8.137/1990.
E, por fim, as instâncias de origem entenderam que foram praticadas 81
condutas, o que autoriza o aumento em 2/3 em razão da continuidade delitiva. Destaco
que os pedidos defensivos de reconhecimento de crime único ou de apenas 4
condutas também não foram debatidos especificamente pela Corte
.
a quo
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:24
Código de Controle do Documento: fb66e2c4-03bd-4fe1-b03c-e385030b9dd1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.211.666 / MA
Número Registro: 2025/0150575-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0340785002021 08554925320218100001 340785002021 8554925320218100001
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDIVAN LIMA DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: WALNEY DE ABREU OLIVEIRA - MA004378
PABLO ALVES NAUE - MA010197
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: ANTONIO ALERSON FARIAS FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDIVAN LIMA DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS : WALNEY DE ABREU OLIVEIRA - MA004378
PABLO ALVES NAUE - MA010197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51447903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:30
Código de Controle do Documento: 9ed8fd51-ba59-4758-87cb-19a1aaa96505

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:30
Código de Controle do Documento: 9ed8fd51-ba59-4758-87cb-19a1aaa96505